Tribunal: TJDFT
Processo: 0745123-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.391/DF. INOVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal apenas para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação; condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo.
II – Questão em discussão
3. A questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI no 7.391/DF, consiste em inovação recursal, pois não constou dos fundamentos da impugnação. No mesmo sentido a alegação de inexigibilidade da obrigação, questões que não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razões pelas quais é vedado ao tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a Selic somente sobre o valor corrigido monetariamente, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado, com incidência de juros de mora.
III – Razões de decidir
5. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.